Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705054-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO PEDRO DA COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÍLVIO PEDRO DA COSTA SILVA contra decisão proferida pela i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715286-82.2022.8.07.0018, ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifico que o agravante é aposentado. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos dois últimos contracheques e a última declaração de imposto de renda. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora